Tribunal: TJSP
Processo: 0191993-89.2010.8.26.0000
Classe: Embargos Infringentes / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.
(TJSP; Embargos Infringentes 0191993-89.2010.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação aos juros, e o IPCA-E em relação à correção monetária. Decisão compatível com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado mantido.